Tribunal: STF
Processo: RE 1526599
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PIS/COFINS. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTADA.



    1. Cinge-se a questão em aferir se cabível a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, e, em caso positivo, se a impetrante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA possui direito à restituição.



    2. A não cumulatividade do PIS e da COFINS difere da não cumulatividade do ICMS e do IPI, uma vez que não há creditamento de valores destacados nas operações anteriores, mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços utilizados na sua atividade econômica.



    3. O art. 195, §12 da CF, ao prever a não cumulatividade das contribuições, não especificou os critérios a serem observados, o que ficou a cargo das leis ordinárias, as quais devem definir o conteúdo da não cumulatividade fitando os parâmetros mínimos de caráter conceitual.



    4. Na sistemática da não-cumulatividade, há estreita relação entre a existência de crédito e o correspondente débito; e, com base nessa lógica, a Lei 14.592/23 adequou o regime de crédito de PIS e de COFINS à decisão do STF no Tema 69, na medida em que, se o ICMS não constou da base de cálculo das contribuições na venda de mercadorias ou prestação de serviços, também não deveria gerar crédito de PIS/COFINS.



    5. Como bem fundamentou o Dr. Marcus Abraham, no voto condutor da AC 5012773- 87.2023.4.02.5110/RJ, "No caso da sistemática de descontos de créditos, para fins de apuração de PIS e de COFINS, no regime não-cumulativo, há de se observar a necessária contabilização de tais créditos como débitos, nas etapas antecedentes, sendo inconteste que o direito ao creditamento depende do pagamento das contribuições na etapa anterior, além da indicação da lei prevendo essa possibilidade. A não-cumulatividade e o direito ao aproveitamento de créditos, como se sabe, têm por finalidade evitar a cobrança de tributo sobre tributo."



    6. Destarte, como o ICMS não mais incide na base de cálculo do PIS e da COFINS , não há direito líquido e certo da impetrante para que inclua o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS na determinação dos créditos na entrada de mercadorias destinada a revenda, motivo pelo qual se conclui que a MP 1.159/2023, convalidada pela Lei 14.592/23, é constitucional, pois não fere o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS.



    7. No que se refere a alegação da apelante que a PGFN supostamente teriam anuído à possibilidade da inclusão do ICMS na base de créditos do PIS/COFINS, por meio dos entendimentos esboçados em sua exordial do parecer SEI 12.943/2021, cumpre ressaltar que este opinativo é anteriores a MP 1.159 de 2023 e a Lei nº 14.592/23, logo foi tácitamente revogado por essa última no que lhe for contrário.



    8. Em relação à constitucionalidade formal da Lei 14.592/23, verifica-se que essa é fruto da conversão da MP n.º 1.147/23 - que inicialmente tratou do benefício de redução de alíquotas do PIS e de COFINS. Durante o processo legislativo de conversão em lei dessa MP, houve uma emenda parlamentar, que inseriu, no texto da lei, conteúdo da revogada MP nº 1.159/2023, que se referia à exclusão do ICMS para fins de apuração do crédito dessas mesmas contribuições . Logo, evidenciase a correlação dos assuntos disciplinados, sem que se possa cogitar qualquer irregularidade, ante a clara distinção do famigerado "contrabando legislativo" que se pretende coibir.



    9. Quanto a alegada ofensa ao princípio da irrepetibilidade da Medida Provisória, esta não subexiste, já que a MP nº 1.147, publicada em 20 de dezembro/2022 e convertida na Lei nº 14.592/23, é anterior a MP nº 1.159, publicada em sessão legislativa distinta, em 12 de janeiro/2023. Lembrando que, na Carta Magna, as sessões legislativas ordinárias possuem dois períodos legislativos: o primeiro começa em 2 de fevereiro e vai até 17 de julho, e o segundo começa em 1º de agosto e termina em 22 de dezembro (art. 57, CF).



    10. Em relação à violação ao princípio da anterioridade noagesimal, também não se verifica; isso porque a alteração promovida pela Lei 14.592/23 não se enquadra no conceito de majoração ou criação de tributos, uma vez que se limita a explicitar questão já prevista anteriormente pela legislação tributária (MP 1.159/23), ou seja, a norma se manteve com a superveniência da Lei 14.592/23, não havendo que se falar em violação o princípio constitucional supramencionado.



    11. Dessa forma, a sentença não merece reparo, uma vez que a MP 1.159/23, convalidada pela Lei 14.592/23, não viola a sistemática da não cumulatividade, estando em sintonia com a ordem constitucional e legal. Indefere-se o pedido subsidiário, uma vez que não houve violação ao princípio da anterioridade.



    12. Remessa Necessária e Apelação da União conhecidas e providas. Apelação de impetrante conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 62, §§ 7º e 10º; 150, III, alínea "c"; e 195, §§ 6º e 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente